Tribunal: TJDFT
Processo: 0730782-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Por meio dos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se a superveniência de sentença no processo de origem, ID 205820306. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator